Tribunal: TJBA
Processo: 8020283-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020283-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (5) Advogado(s): ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s):ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA Nº 1.093. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Nos casos em que a lei local instituiu a DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgador, ressalvadas dos efeitos prospectivos, contudo, as ações judiciais em curso no momento do julgamento de mérito da ação, nas quais a declaração de inconstitucionalidade produziria efeito imediato, ficando os Estados e o Distrito Federal, portanto, desde logo, impedidos de cobrar o DIFAL. Com efeito, inexistindo ação judicial em curso e tendo sido editada lei local, o DIFAL poderia ser exigido até o exercício financeiro seguinte ao do encerramento do julgamento. 2. Destaca-se, ademais, que a ausência de criação do Portal ao qual se refere o art. 24-A da LC 87/96 não afasta a possibilidade de cobrança do tributo, por não se tratar de condição de validade. 3. Ressalta-se, ademais, a ausência de inconstitucionalidade da utilização da base dupla para o recolhimento do importo devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020283-84.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora